Tribunal: TJSP
Processo: 2244467-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Pedido de apoio econômico-financeiro ao sistema de transporte coletivo do Município e que este se abstenha de instaurar processo administrativo por eventual descumprimento do contrato de concessão – Alegação da ocorrência de força maior e do fato do príncipe decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19 – Impossibilidade – Pandemia que trouxe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Pedido de apoio econômico-financeiro ao sistema de transporte coletivo do Município e que este se abstenha de instaurar processo administrativo por eventual descumprimento do contrato de concessão – Alegação da ocorrência de força maior e do fato do príncipe decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19 – Impossibilidade – Pandemia que trouxe graves, imprevisíveis e gerais consequências, de sorte a atingir ambos os contratantes – Ausência da plausibilidade do direito invocado – Decisão bem fundamentada que, por ora, deve subsistir – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244467-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante TUA -
TRANSPORTES URBANOS ARAÇATUBA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244467-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31562 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2244467-51.2020.8.26.0000
AGTE. : TUA TRANSPORTES URBANOS ARAÇATUBA LTDA.
AGDO. : MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
COMARCA: ARACATUBA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
VOTO No: 31562
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de
urgência
Pedido de apoio econômico-financeiro ao
sistema de transporte coletivo do Município e que este se
abstenha de instaurar processo administrativo por eventual
descumprimento do contrato de concessão Alegação da
ocorrência de força maior e do fato do príncipe decorrente
dos efeitos da pandemia da COVID-19 Impossibilidade
Pandemia que trouxe graves, imprevisíveis e gerais
consequências, de sorte a atingir ambos os contratantes
Ausência da plausibilidade do direito invocado Decisão
bem fundamentada que, por ora, deve subsistir Recurso
não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fl. 461 dos autos principais que, em ação ajuizada por Tua
Transportes Urbanos Araçatuba Ltda. em face do Município de Araçatuba,
indeferiu tutela de urgência para que o requerido, no prazo máximo de 48
horas, ofereça apoio econômico-financeiro ao sistema de transporte coletivo
Municipal, direcionado à sustentabilidade da operação executada pela
autora, em razão da queda drástica de passageiros, decorrente da
pandemia da COVID-19, e que se abstenha de instaurar processo
administrativo que vise apurar eventual descumprimento do contrato de
concessão, sem que antes seja concretizada a renegociação dos encargos
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244467-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31562 - B
3
A agravante alega, em síntese, que firmou contrato de
concessão para operação do serviço público de transporte coletivo urbano
de passageiros, mediante Concorrência Pública; que as medidas restritivas
impostas pelo Poderes Públicos em razão da pandemia, reduziu em mais de
70% a demanda de passageiros, resultando num profundo déficit em suas
finanças, de modo que não conta com mínimos recursos para pagamento
das despesas básicas inerentes à operação do serviço. Assevera que estão
presentes a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora; que é
dever do Estado, como exclusivo titular do serviço público de transporte,
prover
sua
sustentabilidade;
que,
nos
planos
constitucional,
infraconstitucional e contratual, é assegurada a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro à agravante; que a pandemia da COVID-19 (evento de
força maior) e as medidas restritivas dele decorrentes impostas pelo Poder
Público (fato do príncipe) caracterizam álea econômica extraordinária e
extracontratual, para fins de aplicação da teoria da imprevisão. Aduz que a
degradação da sua situação econômico-financeira fica patente ao se
analisar o Balancete de Verificação do período de 01/08/2020 a 31/08/20;
que desde 06/04/2020 foram protocolizados diversos expedientes junto ao
agravado, postulando a adoção de medidas que minimizem o impacto da
pandemia, porém nenhuma solução foi implementada, o que coloca em
risco a manutenção do serviço de transporte público de passageiros, que
entrará em colapso nos próximos dias. Argumenta que a omissão do réu,
além de colocar em risco a sobrevivência da agravante, poderá promover a
descontinuidade dos serviços, em prejuízo da população. Acrescenta que
havendo reversão do provimento, nada impede que as partes sejam
restituídas ao status quo ante. Requer a concessão da antecipação da tutela
recursal.
Recurso tempestivo e preparado, sendo processado
sem o deferimento da antecipação da tutela recursal (fls. 80/81).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls.
88/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244467-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31562 - B
4
FUNDAMENTOS
Não obstante os judiciosos argumentos do agravante, o
recurso não comporta provimento
A r. decisão agravada, no que interessa, está assim
redigida:
“O pedido de tutela de urgência não pode ser deferido, vez
que ausentes os requisitos legais. Como se sabe, para que possa ser
outorgada a tutela de urgência, há exigência da concomitância dos
requisitos legais previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é,
não basta a urgência reclamada pela parte, a apontar a possibilidade de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Impõe-se, também, a invocação
de fundamentação jurídica apta a evidenciar a probabilidade do direito do
autor.
No caso dos autos, busca a parte autora apoio econômico-
financeiro junto ao Município, em decorrência crise ocasionada pela
pandemia do Covid-19,apontando dificuldade na execução do "contrato de
concessão para operação do serviço público de transporte coletivo urbano
de passageiros", face as restrições impostas por Decretos Municipais
visando a contenção da propagação da doença.
A documentação apresentada com a inicial não é suficiente a
convencer o Juízo, na cognição sumária própria desta decisão, da
existência dos requisitos legais, ensejadores da medida. Razoável que a
questão seja melhor apreciada após regular contraditório, tudo a indicar
necessária perícia técnica contábil.
Por outro lado, não se trata de fato do príncipe, pois as
medidas tomadas pelo ente público foram por força da pandemia. E embora
configure caso fortuito, deve ser observado que pela natureza do fato
pandemia, acabou por atingir ambos os contratantes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244467-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31562 - B
5
Decidiu com acerto o MM. Juízo “a quo”.
Não cabe nesta instância análise mais consistente a
respeito da questão e sim apenas o exame dos requisitos ensejadores da
antecipação de tutela.
O “caput” do art. 300 do CPC permite a concessão da
tutela de urgência, desde que se convença o magistrado da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Assim, cabe ao Juízo avaliar, com cautela e prudência,
se as alegações trazidas são providas de verossimilhança e baseadas em
provas suficientes para a concessão da tutela antecipada, o que não
ocorreu no caso em apreço.
Como é sabido, o Brasil está enfrentando a pandemia
do coronavírus (Covid-19), que vem causando muitas mortes em todo o
mundo.
Em decorrência da natureza extremamente contagiosa
desse vírus e visando minimizar sua propagação, o Poder Público foi
impelido a criar dispositivos legais, impondo medidas preventivas, com o
objetivo de reduzir o fluxo de pessoas, tal como recomendado pela
Organização Mundial de Saúde.
Em que pese a situação excepcional das medidas
tomadas pelo Poder Público, que notoriamente resultaram em sensível
redução do serviço de transporte público coletivo, impende anotar que a
pandemia da Covid-19 trouxe graves e imprevisíveis consequências para
todos os setores do mundo, sendo certo que tanto pessoas naturais, quanto
jurídicas, públicas ou privadas, estão suportando seus efeitos.
Daí porque tem razão o MM. Juiz ao asseverar que a
pandemia afetou ambos os contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244467-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31562 - B
6
Com efeito, não é possível, por meio da tutela de
urgência determinar que o Município, que também foi atingido pela crise,
destine apoio econômico-financeiro para socorrer a agravante, sabendo-se
da possibilidade de haver outros setores com prioridade ainda maior do que
a do transporte.
E, não se há falar em obstar a instauração de processo
administrativo pelo ente público, para apurar eventual descumprimento do
contrato de concessão, pois tal conduta evidencia situação de atuação da
administração em estrito cumprimento de seu poder-dever.
De outro lado, a ora agravante teria a oportunidade de
exercitar sua ampla defesa e contraditório.
Outrossim, é de boa cautela a prévia oitiva do agravado,
conforme asseverado pelo MM. Juízo.
Portanto,
as
questões
merecem
análise
mais
aprofundada que somente deverá ser feita na decisão final.
Ademais, conquanto presente o perigo da demora da
prestação jurisdicional, não há como conceder a antecipação da tutela em
razão da ausência do requisito da probabilidade do direito, pelo que a
eventual demora na solução do litígio não pode servir de suporte ao
acolhimento do recurso.
E, do exame de todo o processado, verifica-se que a
decisão atacada não se mostra ilegal ou tirada com abuso de poder e se
insere no exercício do livre convencimento do Magistrado, insuscetível de
substituição em Segundo Grau (AI no 316.545-5/4 Rel. Dês. CHRISTIANO
KUNTZ, j. 10.03.03, v.u.).
No mesmo sentido, julgado desta E. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela cautelar antecedente
Pandemia
COVID-19
Contrato de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244467-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31562 - B
7
transporte público Pretensão de que a Municipalidade se
abstenha de iniciar qualquer procedimento visando discutir o
descumprimento do contrato firmado, bem como para que
seja determinado que apresente um plano emergencial para
custear as atividades essenciais da empresa, além da
obrigação de apresentar solução financeira destinada à
subvenção de sua folha de pagamento e do óleo diesel
utilizado em suas atividades Descabimento Ausência do
fumus boni iuris e do periculum in mora Manutenção da r.
decisão Recurso desprovido (Agravo de instrumento no
2079717-32.2020.8.26.0000
Relatora Desa Silvia
Meirelles j. em 10/06/2020 v.u.).
Assim,
não
obstante
os
judiciosos
fundamentos
expostos na minuta recursal, em se tratando de cognição primária e
provisória, não poderia ser outra a decisão do MM. Juiz, o qual ponderou as
circunstâncias do caso presente, o que permite, por ora, a manutenção do
indeferimento da tutela antecipada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator